Tribunal: TJDFT
Processo: 0730183-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por ADRIANO DE SOUZA CARDOSO. Após indeferido o pedido liminar, e antes da apreciação pelo órgão colegiado, sobreveio sentença no processo de origem, que extinguiu o processo com julgamento de mérito (origem - ID 247936734). Intimado, o agravante reconheceu a perda superveniente do interesse recursal (ID 77799764). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, o feito foi sentenciado e extinto com julgamento de mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411